Tribunal: TJSP
Processo: 2048678-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
da de conformidade com o previsto no art. 861 do CPC - Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2048678-80.2021.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/05/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:

Processual Civil. Execução de Título Extrajudicial – Penhora de cotas sociais que os executados detêm perante empresas que são sócios. Admissibilidade, em princípio, desta constrição, por referir-se a bens pertencentes aos executados Art. 835, inc. IX, do CPC Constrição que deve ser implementada de conformidade com o previsto no art. 861 do CPC - Recurso provido, com observação.